Tribunal: TJES
Processo: 5002943-63.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002943-63.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002943-63.2020.8.08.0014

RECTE.: MIDWAY S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECDA: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FOI CAUSA DIRETA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Tese da Recorrente
: A recorrente alega em sede recursal que o mote da demanda reside no fato de que o recorrido, a despeito de ter conhecimento do débito, não foi notificado antes do apontamento no órgão de proteção ao crédito, não possuindo responsabilidade quanto a indicada situação, que deve ser cobrada do órgão responsável pelo cadastro. Aduz ainda que o recorrido já possuía outro apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a baixa sido realizada após o ajuizamento desta demanda. Requer a modificação da r. sentença de piso. Alternativamente, pugna pela diminuição da quantia arbitrada a título de indenização por dano moral.
2. Tese do Recorrido
: Aduz, em síntese, que o que se discute é uma negativação indevida, efetuada a pedido do recorrente, pelo órgão de Proteção ao Crédito, Serasa, visto que foi efetuada sem o aviso prévio, ante a falta de recebimento da fatura para pagamento, portanto, estamos diante de uma falha na prestação do serviço. Aduz que quem não enviou o boleto, fruto da negativação (março de 2020), foi o recorrente, portanto, deu causa a uma negativação indevida e deve ser responsabilizado por isso. Aduz ainda que a restrição preexistente em face do consumidor é objeto de discussão judicial, motivo pelo qual não pode ser presumida sua regularidade. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença:

“J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para
(1) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida
e
DETERMINAR
a exclusão do nome do autor do Serviço de Proteção ao Crédito em razão do contrato mencionado;
(2)

CONDENAR
a requerida MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar ao requerente JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Em detida análise dos autos, entendo que a questão trazida aos autos
se refere a uma
negativação indevida em razão da falta de envio da fatura de cobrança ao recorrido. Em que pese o entendimento de que cabe ao devedor buscar o adimplemento de seus débitos, coaduno com o entendimento do juízo a quo que afirma que a ora recorrente, em momento algum, informa a forma pela qual o consumidor poderia ter acesso ao valor devido, o que gera ao consumidor dificuldade para
efetuar
o pagamento. Tal fato foi causa direta da negativação do nome do recorrido, motivo pelo qual indevida. Ainda, alega o recorrente que o recorrido possuía negativação preexistente, devendo ser aplicada a Sumula 385 do STJ. Ocorre que comprovado nos autos que tal negativação preexistente era objeto de discussão judicial, motivo pelo qual não pode ser presumida sua regularidade, o que afasta aplicação da Súmula. Desta feita entendo ter havido falha na prestação de serviço por parte da recorrente,
e tendo esta causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o
dano
que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida configura-se
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Em sendo assim,
mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos
.

5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.